Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVIDADE NAS MEDIDAS PLEITEADAS. MANTIDA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito da devedora.

O patrimônio do devedor é que deve arcar com o pagamento de suas dívidas, inexistindo fundamento para restringir direitos na esfera pessoal do executado em razão da inadimplência, mormente quando as medidas não se prestam à quitação do valor em aberto.